Tribunal: TCU
Processo: 030.066/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11802/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.066/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea do Carmo de Almeida (XXX.030.337-XX); Carolina Couto e Costa (XXX.810.037-XX); Dilma Marques de Santa Rosa (XXX.421.797-XX); Elaine Cristina Querino (XXX.158.427-XX); Leticia Muylaert de Menezes Povoa (XXX.289.097-XX); Maria de Fatima Moreira Campos (XXX.583.067-XX); Maria dos Remedios Silva Teixeira (XXX.405.267-XX); Renata Mattos Machado (XXX.062.427-XX); Viviani Barreira Marangoni Ferreira (XXX.465.077-XX); Wellington Marinho de Jesus (XXX.537.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.